Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. RAZOABILIDADE. PENHORA. LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
2. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado.
3. Recurso conhecido e provido.